Tribunal: TJDFT
Processo: 0717104-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717104-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA INEIDE PEREIRA RIBEIRO, FRANCISCO INALDO PEREIRA RIBEIRO IMPETRADO: ANDREA STEFANI PEIXOTO DA SILVA, JUIZ DE DIREITO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO INALDO PEREIRA RIBEIRO e MARIA INEIDE PEREIRA RIBEIRO contra decisão judicial proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do cumprimento de sentença no 0094031-28.2009.8.07.0001, qual seja: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 149221174), em que devedores afirmam a existência de fato novo que teria natureza extintiva da obrigação. Sustentam que a expedição da "carta de habite-se", posterior à sentença, comprovaria a regularidade das construções por eles realizadas e cujo desfazimento é objeto do presente cumprimento de sentença. A credora, por seu turno (ID 149817037), requer a rejeição da impugnação, com aplicação aos devedores de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. DECIDO. Cuidam os autos de cumprimento definitivo de sentença relativa a obrigação de fazer, consistente na demolição de obras realizadas pelos devedores em ofensa ao direito de vizinhança (terraço e churrasqueira). Apontam os devedores que o reconhecimento administrativo da regularidade das obras se qualifica como fato novo ulterior à sentença, que teria o condão de extinguir a obrigação, nos termos do art. 525, §1o, VII, do CPC. Contudo, convém assentar que o cumprimento de sentença relativo a obrigação de fazer possui regramento específico, ex vi arts. 536 e 537 do CPC, sendo expressa a previsão de aplicação ao procedimento do disposto no art. 525 do mesmo Codex, que trata especificamente da impugnação, apenas no que couber. Ou seja, a aplicação supletiva depende de um juízo de adequação e compatibilidade. Nesse sentido, importa notar que, ao tratar de fatos supervenientes com potencial de repercussão na própria obrigação, o art. 525, §1o, VI, volta-se precipuamente à obrigação de pagar quantia certa. Tanto que ao tratar das hipóteses, faz referência ao pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, institutos relacionados à obrigação pecuniária. Assim, tem-se a impossibilidade reconhecimento do alegado fato superveniente de forma incidental. Não bastante, a pretensão dos devedores encontra-se óbice instransponível na existência da coisa julgada, que nos exatos termos do art. 502 do CPC, se qualifica como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. O instituto da coisa julgada possui feição constitucional (art. 5o, XXXVI, CF), que tem como escopo conferir segurança e estabilidade das relações jurídicas, funcionando como elemento de pacificação dos conflitos intersubjetivos. No caso, a análise das questões aventadas pelos devedores importaria em revolvimento de questão já definitivamente solvida (art. 505, CPC), inclusive, chancelada pelo E. TJDFT e pelo C. Superior Tribunal de Justiça. (...). Assim, com base no exposto, REJEITO a impugnação apresentada (...). Não obstante a rejeição, tenho que a conduta dos requeridos não configura como ato atentatório à dignidade da justiça a reclamar reprimenda processual. Considerando o decurso do prazo assinado pela decisão de ID 141818983, na forma do art. 563,§1o, do CPC, fixo multa diária de R$200,00 (cem reais), até o limite inicial de R$10.000,00, sem prejuízo de oportuna majoração e adoção de outras providências para o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (ID Num. 150936024 - autos no 0094031-28.2009.8.07.0001) No bojo do presente remédio constitucional, pretendem os impetrantes a concessão de segurança a fim de anular o ato judicial impugnado; bem como a obtenção de provimento jurisdicional com o fito de autorizar a substituição de obrigação de fazer direcionada aos réus/executados da causa de origem, por fixação de perdas e danos. A causa originária (no 0094031-28.2009.8.07.0001) corresponde à lide intentada por Andrea Stefani Peixoto da Silva (autora/exequente) contra Francisca Izinei Pereira Ribeiro e José de Anchieta Figueiredo da Silva (réus/executados), pessoas diversas das quais impetram o presente mandamus, estas irmãs de Francisca Izinei Pereira Ribeiro. Naqueles autos, narra a autora/exequente residir na casa situada à QE 04, CONJUNTO E, CASA 105, GUARÁ I – GUARÁ-DF, imóvel vizinho do habitado pelos réus/executados, qual seja o localizado à QE 04, CONJUNTO E, CASA 115, GUARÁ I – GUARÁ-DF. Narra, também, que os réus/executados providenciaram a construção de um segundo pavimento (terraço com churrasqueira) no imóvel o qual habitam, pavimento este posicionado acima do limite do muro divisório do terreno da autora; e destinado à realização de diversas festas, cujas durações invadem horários noturnos e de repouso. Além disso, informa que a residência dos réus se encontra posicionada a menos de 1,5 m (um metro e meio) do seu terreno; e que os incômodos gerados pelos diversos festejos organizados pelos requeridos deram ensejo a uma série de ocorrências policiais. Nesse contexto, a autora propôs ação de conhecimento em desfavor dos requeridos, pleiteando, em síntese, indenização em face de danos morais suportados; a obrigação de não fazer, correspondente à não realização de barulho capaz de ultrapassar os limites estabelecidos pela legislação distrital (Lei Distrital n. 4.902/2008); e o desfazimento do segundo pavimento erigido pelos réus (terraço com churrasqueira) – pedido demolitório, calcado no art. 1.301 e seguintes do Código Civil. A demanda foi julgada procedente em parte, pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, o qual determinara a obrigação de não fazer pleiteada aos réus; condenara os mesmos requeridos ao pagamento de valor arbitrado a título de indenização decorrente de danos morais sofridos pela autora; e condenara os requeridos “na obrigação de demolir as obras realizadas”, estas pertinentes ao terraço com churrasqueira (ID Num. 140030125 – autos no 0094031-28.2009.8.07.0001). Os réus recorreram da referida sentença. Contudo, ao recurso de apelação por eles interposto foi negado provimento (ID Num. 140030124 – autos no 0094031-28.2009.8.07.0001). O trânsito em julgado foi certificado em 12/05/2022 (ID Num. 140030130 – pág. 11 - autos no 0094031-28.2009.8.07.0001). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, os réus/executados foram intimados a cumprir as determinações irrecorríveis, dentre elas a referente à demolição do pavimento superior construído. Todavia, impugnaram o cumprimento de sentença instaurado, informando a regularização da obra realizada, verificável por meio de Carta de Habite-se expedida pelo Poder Público posteriormente à instauração do cumprimento de sentença – a Carta Habite-se data de 03/02/2023 (ID Num. 149221174; ID Num. 149221175 – autos no 0094031-28.2009.8.07.0001); e requerendo a extinção do feito executivo, defendendo a impossibilidade do cumprimento obrigacional. Sobreveio a decisão contra a qual é impetrado o presente writ, por meio da qual o Juízo da execução rejeitou a impugnação ofertada pelos réus/executados (ID Num. 150936024 – autos no 0094031-28.2009.8.07.0001). Contra o referido decisum, os réus opuseram embargos de declaração, estes acolhidos pelo Juízo da execução apenas para retificar erro material referente ao valor de astreintes fixadas no pronunciamento judicial embargado (ID Num. 152473428 – autos no 0094031-28.2009.8.07.0001). Restituído o prazo recursal após apreciação dos supracitados aclaratórios, os réus interpuseram recurso de agravo de instrumento contra a decisão por meio da qual fora rejeitada a impugnação ofertada. Ao referido agravo de instrumento, sob a relatoria da Excelentíssima Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, foi atribuído apenas efeito devolutivo, uma vez indeferido o pedido liminar formulado (para atribuição de efeito suspensivo) – AGI no 0713941-04.2023.8.07.0000. O mérito do mencionado recurso não foi apreciado até o presente momento. Diante desse cenário, os impetrantes, irmãos da ré Francisca Izinei Pereira Ribeiro, valem-se da presente via mandamental. Na Inicial deste mandado de segurança, destacam os impetrantes que a casa situada à QE 04, CONJUNTO E, CASA 115, GUARÁ I – GUARÁ-DF se trata de bem partilhado, após inventário extrajudicial, depois do falecimento da genitora destes, esta a proprietária original do imóvel (certidão de ônus de ID Num. 46397408; formal de partilha de ID Num. 46397402). Asseveram que, em razão da partilha do bem tido como herança, possuem parcela do imóvel objeto da ordem de demolição. Defendem que o ato judicial combatido, pertinente à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença na causa originária, com a consequente ordem executiva, lesa o direito líquido e certo de propriedade dos herdeiros. Sustentam que a decisão impugnada e os pronunciamentos a ela anteriores possuem nulidades, uma vez que os impetrantes e os demais herdeiros do bem (outros quatro irmãos) não foram chamados à lide originária, para fins de formação de um litisconsórcio passivo necessário unitário. Reforçam que não houve observância dos teores dos artigos 115, inciso II, e 116 do Código de Processo Civil na demanda originária, dispositivos legais os quais destacam a necessidade de formação do litisconsórcio mencionado (art. 116, CPC); e a ineficácia da sentença de mérito prolatada na origem em relação aos coproprietários não citados (art. 115, inciso II, CPC). Por fim, destacam que a ordem de demolição do segundo pavimento erguido no imóvel não é razoável e proporcional, uma vez que a casa, com a referida edificação, encontra-se regularizada, conforme atesta Carta de Habite-se expedida pela Administração Pública. Assim, firmes nessas razões, requerem, liminarmente, a suspensão do ato judicial impugnado. Ao fim, requerem a concessão de segurança para anular a decisão impugnada; e para que a obrigação de fazer pertinente à demolição do segundo pavimento (terraço e churrasqueira) seja convertida em perdas e danos, de modo a preservar a coisa julgada material formada com o trânsito em julgado da r. sentença proferida pelo Juízo impetrado. É o necessário relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o ato judicial impugnado foi proferido na data de 03/03/2023; e que o presente mandamus foi distribuído em 05/05/2023, razão pela qual se atesta a tempestividade do writ (art. 23, Lei n. 12.016/2009). Ato contínuo, embora o ato judicial impugnado não corresponda a determinação judicial direcionada aos impetrantes diretamente, afere-se, no caso em tela, a legitimidade ativa destes para impetração do presente remédio constitucional, dado que os efeitos da decisão implicam em modificação estrutural de imóvel sobre o qual exercem copropriedade (art. 1o, § 3o, Lei n. 12.016/2009). Ademais, verifica-se que este mandado de segurança fora impetrado em face de decisão judicial contra a qual não há via recursal direta com efeito suspensivo, o que afasta a incidência do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 – ao AGI no 0713941-04.2023.8.07.0000 fora atribuído apenas efeito devolutivo –; e que, nos termos da Súmula n. 202 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso”. Por fim, deve-se salientar que compete às Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos produzidos por Juízes de Direito do Distrito Federal (art. 21, inciso II, RITJDFT). Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade da demanda, conheço do mandado de segurança impetrado e recebo a Inicial deste. No que se refere ao pedido liminar formulado, cumpre destacar que, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mandado segurança, deve o juiz, ao despachar a Inicial do mandamus, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se de dualidade de requisitos em completa consonância com os elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, impende consignar que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos mandados de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este objeto da tutela das espécies do referido writ e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Feitas essas considerações, verifica-se, no caso em debate, que os impetrantes alegam que a decisão judicial combatida viola o direito de (co)propriedade destes, uma vez que a ordem executiva decorrente do impugnado pronunciamento impõe a demolição do segundo pavimento (terraço e churrasqueira) erigido no imóvel sito à QE 04, CONJUNTO E, CASA 115, GUARÁ I – GUARÁ-DF. Todavia, da análise dos autos relativos à causa originária (no 0094031-28.2009.8.07.0001), extrai-se, de plano, que a ordem de demolição da estrutura adicionada ao imóvel de copropriedade dos impetrantes em nada impacta sobre o direito de propriedade por eles exercido, este resguardado e comprovado pela documentação relacionada ao imóvel, em especial pela certidão de ônus reais e formal de partilha (escritura de inventário) juntados (ID Num. 46397408; ID Num. 46397402). Afinal, a ordem demolitória impugnada não afasta e não coloca em risco o exercício da copropriedade do bem pelos impetrantes, os quais permanecem com suas respectivas parcelas de direito asseguradas. Da análise dos mesmos autos originários, extrai-se que a pretensão demolitória, acolhida pelo Juízo impetrado, deu-se, em verdade, em razão do comprovado uso anormal da propriedade pela irmã dos impetrantes, a qual coabita o imóvel alvo da demolição com José de Anchieta Figueiredo da Silva. Registre-se que tal utilização anormal da propriedade é conduta a qual deve ser evitada e rechaçada, nos exatos termos do art. 1.277 do Código Civil vigente, in verbis: Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. (Grifos nossos). Como bem lembra o ilustre professor civilista Flávio Tartuce, a referida norma legal consagra a proteção relacionada à segurança, ao sossego e à saúde dos habitantes de uma área de vizinhança. Portanto, “havendo excesso de barulho decorrente de um prédio vizinho, o possuidor ou proprietário pode tomar as medidas necessárias para a sua cessação. (...). A proteção engloba a vida privada, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988 e do art. 21 do CC” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume Único. 8a Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. pág. 1132). Assim, a autora/exequente valeu-se da demanda originária para combater os excessos cometidos pelos coabitantes do imóvel vizinho, comprovados por meio de inúmeras ocorrências policiais registradas; e requerer a demolição do descrito segundo pavimento, erguido na casa de copropriedade dos impetrantes, com fulcro no art. 1.301 e seguintes do Código Civil. A conferir: Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho. § 1 o As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de setenta e cinco centímetros. § 2 o As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso. Art. 1.302. O proprietário pode, no lapso de ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho. Parágrafo único. Em se tratando de vãos, ou aberturas para luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação, ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade. (...). Art. 1.312. Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos. (Grifos nossos). Conforme consta à r. sentença proferida nos autos originários, já transitada em julgado, a procedência do pedido demolitório formulado pela requerente/exequente se deu não só com esteio no mencionado art. 1.277 do Diploma Civilista, mas, principalmente, em face da comprovada situação descrita no art. 1.301, caput, do mesmo Códex, verificada a distância entre lotes inferior a um metro e meio, o que intensificara o incômodo da requerente (ID Num. 140030125 – autos no 0094031-28.2009.8.07.0001). Confira-se: “(...). Quanto ao mérito propriamente dito, as fotografias de fls. 41/43 não deixam dúvidas de que o terraço foi aberto há menos de 1,5 metro do terreno da Autora. Por outro lado, os Requeridos também não impugnaram especificamente essa alegação. (...). Assim, dúvidas não há de que a construção do terraço e da churrasqueira, há menos de metro e meio do terreno da Autora, afronta o disposto no art. 1.301 do Código Civil. Some-se a isso o fato de a construção ter ocorrido sem alvará de construção emitido pelo Poder Público, conforme auto de notificação de fls. 339. (...). Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial (...). Condeno os Requeridos na obrigação de demolir as obras realizadas, eliminando o terraço e também a churrasqueira, no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de cominação de multa diária a ser estabelecida por este Juízo. (...)”. (Sentença - ID Num. 140030125 – autos no 0094031-28.2009.8.07.0001) Nesse contexto, ao contrário do alegado pelos impetrantes no presente writ, o fato de os demais coproprietários do imóvel com uso anormal não serem citados – com vistas à formação de um litisconsórcio passivo necessário e unitário –, não implica em nulidade da causa originária, uma vez que a demanda demolitória fora calcada na existência de relação jurídica de natureza pessoal, e não de direito real. Afinal, tal conclusão não pode ser outra, dado que, conforme antecipado na abertura da etapa de fundamentação deste decisum, a demanda originária não discutira direito real de propriedade dos herdeiros – o qual nunca fora atacado –, mas sim questões correlatas a direitos personalíssimos (de natureza pessoal), como os direitos ao sossego e à privacidade (art. 21, Código Civil). Portanto, na ação originária, a qual deu causa ao cumprimento de sentença impugnado neste mandamus, não houve, em momento algum, a necessidade de formação de um litisconsórcio passivo necessário e unitário (artigos 114, 115 e 116, ambos do Código de Processo Civil) como defendem os impetrantes, sendo suficientes as citações dos reais habitantes do imóvel utilizado fora dos padrões legais. Nesse sentido, inclusive, já decidiram esta Eg. Corte Jurisdicional e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) em casos semelhantes ao que se apresenta. A conferir: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DIREITO. NATUREZA PESSOAL. DECADÊNCIA. ART. 1302 DO CC. REJEITADAS. VARANDA. VISÃO. LOTE VIZINHO. VIZINHANÇA. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. CARACTERIZAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. 2. A ação fundada em direito de natureza pessoal (demolição de edificação) não justifica a citação do outro cônjuge para formação de litisconsórcio passivo necessário, por não se confundir com discussão de direito real imobiliário. (...). 11. A expressão "bons vizinhos", inserida no preâmbulo da Carta das Nações Unidas, de 26 de junho de 1945, com redação final do poeta americano Archibald MacLeish, pressupõe a dimensão ideal desse relacionamento: bons vizinhos são pessoas que praticam a tolerância e vivem em paz uns com os outros; unem forças para manter a paz na rua, no prédio, no bairro, na cidade, onde quer que estejam. 12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1241315, 07123478820198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 16/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C AÇÃO DEMOLITÓRIA. COPROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido que, nas ações demolitórias de obra ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais, é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade ou posse. (...). 4. Esta Casa de Justiça possui o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). 5. Recursos especiais desprovidos. (REsp n. 1830821/PE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA; 1a Turma, DJe 07/03/2023; REPDJe 25/04/2023). RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. 1. RECURSO ESPECIAL DO TERCEIRO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM AÇÃO DEMOLITÓRIA E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS LIMÍTROFES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. BARULHO EXCESSIVO. POLUIÇÃO SONORA CONFIGURADA. CONSTRUÇÃO DE TERRAÇO E CHURRASQUEIRA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO CIVIL. 1.1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com ação demolitória oriunda da construção de terraço para realização de festas, sem alvará ou autorização da administração pública, sem obediência à distância mínima de afastamento lateral imposta pelo Código Civil (art. 1.301 do CC), e com visão oblíqua para o interior do imóvel limítrofe, tendo sido a demanda julgada procedente, com determinação de sua demolição (arts. 1.302 e 1312 do Código Civil). 1.2. Controvérsia acerca da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com proprietários do imóvel em ação de demolição de obras realizadas no imóvel. 1.3. Caso em que a diminuição do patrimônio do recorrente é consequência natural da efetivação da decisão judicial que impôs a obrigação de demolir as benfeitorias e acessões erigidas ilicitamente. 1.4. Na condição de coproprietário, o recorrente sofrerá os efeitos da sentença, o que não é suficiente para caracterizar o litisconsórcio necessário, até porque o direito de propriedade permanecerá intocado. 1.5. Trata-se de efeito reflexo da sentença, o que, a depender da intensidade, justifica o ingresso de terceiro no processo, como interessado, mas sem imposição de litisconsórcio passivo. (...). 3. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDOS. (REsp n. 1721472/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; 3a Turma, DJe 26/06/2021). (Grifos nossos). Cumpre salientar, ainda, que o acórdão por meio do qual fora negado o recurso de apelação interposto pelos réus/executados na causa originária tratou minuciosamente sobre a desnecessidade do litisconsórcio invocado pelos impetrantes, uma vez que outro herdeiro coproprietário compareceu àqueles autos com a mesma alegação. Confira-se: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM AÇÃO DEMOLITÓRIA E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. +DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. NATUREZA JURÍDICA. DIREITO PESSOAL. DISPENSA DA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS LIMÍTROFES. BARULHO EXCESSIVO. POLUIÇÃO SONORA CONFIGURADA. CONSTRUÇÃO DE TERRAÇO E CHURRASQUEIRA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO CIVIL. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. INTERFERÊNCIAS PREJUDICIAIS À SEGURANÇA, SOSSEGO E SAÚDE DOS MORADORES DO IMÓVEL VIZINHO. DIREITO DE ELIMINAÇÃO OU REDUÇÃO DOS DANOS AO PROPRIETÁRIO PREJUDICADO. IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DO BARULHO. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR. COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS. QUANTUM FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL MODERADO E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito de vizinhança, tratado em capítulo próprio do Código Civil (arts. 1277 a 1313), representa verdadeira limitação do uso e gozo da propriedade por parte de proprietários e possuidores de "prédios vizinhos", impondo, a todos, sacrifícios no exercício de seus direitos em prol de uma harmônica convivência social e respeito mútuo das propriedades. 2. A Ação Demolitória é de direito pessoal, pois embora diga respeito a bem imóvel, não discute qualquer controvérsia acerca dos direitos reais ostentados pela parte requerida, cuidando, tão somente, de solucionar os conflitos surgidos do direito de construir com as limitações impostas pelo direito de vizinhança. 3. Cuidando a Ação Demolitória de direito pessoal, dispensa-se a formação de litisconsórcio passivo por meio da citação de cônjuges, herdeiros e demais proprietários do imóvel. Rejeitado o pedido de declaração de nulidade da ação por falta de formação de litisconsórcio passivo necessário. 4. Configurado o uso anormal da propriedade por um dos vizinhos, consistente na realização de festas e reuniões sociais frequentes em sua residência, durante o período de descanso noturno, com barulho e música superando os limites toleráveis para área residencial, impõe-se a adoção de medidas judiciais a fim de evitar a insegurança, desassossego e risco à saúde daqueles que habitam no imóvel vizinho, nos exatos termos do art. 1.277 do Código Civil. 5. A construção de terraço para realização de festas, em total afronta à legislação civil e às disposições normativas acerca da matéria, sem alvará ou autorização da administração pública, sem obediência à distância mínima de afastamento lateral imposta pelo Código Civil (art. 1.301 do CC), e com visão oblíqua para o interior do imóvel limítrofe, impõe-se a determinação de sua imediata demolição, nos exatos termos do que garante os arts. 1.302 e 1312 do Código Civil. 6. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter inibidor da conduta praticada. Demonstrado que o valor da compensação foi bem fixado pelo juiz sentenciante, não há que se falar em provimento da apelação a fim de majorar essa verba pecuniária. 7. Havendo condenação, os honorários devem ser arbitrados na margem entre 10% e 20% do valor da condenação, sob a luz dos critérios do §3o do artigo 20 do CPC/1973 (vigente à epoca), de sorte que, sendo razoável o percentual arbitrado, não merece qualquer alteração a margem fixada. 8. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação dos réus conhecida, agravo retido não provido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. (Acórdão 986756, 20090110935185APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 167-183) (Grifos nossos). Assim, diante desse panorama, é necessário reforçar que não há nulidade alguma, na causa originária, com base nas alegações de cunho processual lançadas pelos impetrantes, por meio do presente remédio constitucional. Por tal razão, não há demonstração de vícios, decorrentes dos fundamentos processuais trazidos pelos demandantes, no ato judicial ora impugnado. Ato contínuo, no que se refere à alegação de que ordem demolitória combatida pelos impetrantes seria desarrazoada e desproporcional, em face da regularização do imóvel utilizado de maneira anormal, esta, ao menos nesta fase de cognição sumária, também não prevalece. Das afirmações lançadas pelos demandantes na Inicial do presente mandamus, depreende-se que a defesa acerca da falta de razoabilidade e proporcionalidade da medida baseia-se na expedição de Carta de Habite-se pelo Poder Público, a qual teria o condão de constatar não só o fim das obras realizadas no imóvel, mas também a regularização do bem e seus acessórios. Ocorre que, de maneira similar ao que fora esclarecido anteriormente, quanto à defesa dos impetrantes pela formação de um litisconsórcio necessário e unitário, a ordem demolitória impugnada não se funda em relação jurídica administrativa, de Direito Público, mas sim em relação jurídica de natureza pessoal, de Direito Privado. Nesse cenário, torna-se imperioso esclarecer que a Carta de Habite-se se refere a ato administrativo o qual chancela a conclusão da obra, nos termos do art. 61, inciso I, da Lei Distrital n. 6.138/2028, que institui o Código de Edificações do Distrito Federal; e não corresponde a documento hábil a autorizar que os ocupantes do imóvel o utilizem de forma anormal, de modo a afetar direitos personalíssimos dos demais vizinhos. Não suficiente, cumpre consignar que, embora a emissão da Carta de Habite-se esteja condicionada à “conformidade da obra executada com os parâmetros urbanísticos e de acessibilidade das áreas comuns, conforme projeto habilitado”, como preconiza o art. 63, inciso I, do mencionado Código de Edificações distrital, não há demonstração, na causa originária e neste mandado de segurança, de que a obra objeto da ordem de demolição respeita os parâmetros impostos pelo art. 1.301 do Código Civil. Aliás, quanto a este ponto, o parecer produzido pela Administração Pública distrital, relativo à obra realizada pelos ocupantes do imóvel, por eles juntado nos autos originários com o fito de reforçar as alegações calcadas na Carta de Habite-se expedida, gera, em verdade, dúvidas acerca do efetivo respeito à distância mínima de 1,5 m entre lotes. Confira-se: “(...). Nesse contexto, observa-se que as decisões judiciais que determinaram a demolição da obra nada tratam da Carta de Habite-se emitida no bojo do presente processo, não sendo a higidez do ato administrativo objeto da discussão processual, bem como não tendo figurado o Distrito Federal como parte. Assim, à luz dos princípios que norteiam a aplicação do direito urbanístico e administrativo, nos parece que inexistindo decisão voltada à discussão do ato administrativo e direcionada ao poder público, a decisão emitida em lide entre particulares não tem, por si só, o condão de alterar o ato administrativo. Inobstante, é de se observar que a razão que ensejou a determinação judicial possui esteio no que prediz os arts. 1.301 e 1.302 do Código Civil, que assim determinam: Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho. § 1 o As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de setenta e cinco centímetros. § 2 o As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso. Art. 1.302. O proprietário pode, no lapso de ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho. Como não poderia deixar de ser, tal determinação encontra-se espelhada pela Lei Complementar no 948, de 16 de janeiro de 2019, consoante se vê: (...). Assim, apenas a título de precaução, caberia à área técnica verificar se o projeto arquitetônico habilitado de fato atende ao disposto no art. 19, §3o da Lei de Uso e Ocupação do Distrito Federal - Luos e do art. 1.301 do Código Civil. Em caso negativo, nos parece que seriam necessários a adoção de procedimentos que visem a apuração de irregularidades, nos termos do COE. Em caso positivo, verificado que o projeto licenciado atende ao citado parâmetro, na forma disposta na norma, e considerando que o Relatório de Vistoria id. 103887035, atesta que a edificação se encontra de acordo com o projeto habilitado, não se vislumbram demais providências a serem adotadas no âmbito da Central de Aprovação de Projetos, sem prejuízo dos andamentos cabíveis quanto à emissão do licenciamento referente à demolição, caso provocado pelo interessado. Ressalte-se que tal entendimento refere-se tão somente à atuação administrativa da CAP, cabendo aos particulares, por óbvio, o cumprimento das decisões judiciais a eles direcionadas. Desse modo, sugere-se o envio dos autos à Central de Aprovação de Projetos para conhecimento do contido no presente expediente e providências cabíveis.” (ID Num. 155523118 – Págs. 5/7 – autos no 0094031-28.2009.8.07.0001). (Grifos nossos). Por estas razões, sem deixar de destacar que o direito líquido e certo invocado por meio de mandado de segurança deve ser demonstrado de plano, sem espaço para dúvidas que requeiram dilação probatória, verifica-se que a Carta de habite-se apontada pelos impetrantes, expedida quase oito anos após a prolação da sentença a ser executada (datada de 10/09/2015) e quase um ano após o trânsito em julgado da demanda original, não deve causar repercussão no cumprimento de sentença combatido por meio do presente writ. Nesse contexto, não demonstradas nulidades ou demais irregularidades no ato judicial impugnado, não se extrai, das provas e das circunstâncias tratadas nos presentes autos, a probabilidade de direito invocada pelos impetrantes, ausência a qual impõe o indeferimento do pedido liminar formulado. Destaque-se, por fim, que, não sustados os efeitos do ato judicial combatido por meio da presente via mandamental, não há óbices ao efetivo cumprimento deste, principalmente porque a conversão em perdas e danos somente ganha lastro com eventual impossibilidade “da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente” (art. 499, Código de Processo Civil), o que não ocorre no caso em tela. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelos impetrantes. Promova a Secretaria a exclusão do nome de Andrea Stefani Peixoto da Silva dos cadastros processuais relativos ao presente feito, uma vez que o polo passivo do mandado de segurança deve ser ocupado apenas pela autoridade coatora e a pessoa jurídica estatal à qual tal autoridade se vincula (art. 6o, § 3o, Lei n. 12.016/2009). Ato contínuo, NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público à qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 13 de maio de 2023 17:24:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora